Tribunal: STF
Processo: HC 71853
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-07
Data de publicação: 1995-05-07

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS   CORPUS".   CRIME   CONTRA   A   SAÚDE:
ENTORPECENTES.  FIXAÇÃO  DA   PENA  NO  MINIMO   LEGAL:  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO:   NULIDADE   NÃO  CONFIGURADA.   REEXAME   DE  PROVAS:
INADMISSIBILIDADE.  ABRANGENCIA DO ART.  18, III, DA LEI N. 6.368/76.
CONCURSO  EVENTUAL DE AGENTES.  MAJORAÇÃO DA PENA QUANDO QUALQUER DOS
CRIMES  DECORRE DE  ASSOCIAÇÃO. CRIME  CONSUMADO: IRRELEVANTES  A NÃO
ENTREGA  E  A NÃO  REALIZAÇÃO  DO  PAGAMENTO DO  PREÇO  DE SUBSTANCIA
ENTORPECENTE.
1.         A associação eventual  ou "concursus delinquentium", causa
majorante  da  pena nos  delitos  de entorpecentes,  prevista  na lei
extravagante,  equivale  ao  concurso  de  pessoas  do  direito penal
codificado.
2.         O legislador estremou no inciso III, do art. 18, da Lei n.
6.368/76,  duas hipóteses distintas: de um lado, decorrer o delito de
associação   criminosa,   e,   de   outro,   visar   a   menores   ou
hipossuficientes.
3.         Se houve o crime definido  no art. 12 da Lei de Tóxicos, e
para  pratica-lo associaram-se  duas ou  mais pessoas  - embora assim
tenham procedido para o fim único - da pratica de um só crime, cabe o
acréscimo da qualificadora prevista no item III, do art. 18, da mesma
Lei.
4.         Inexiste nulidade, quer  na sentença, quer no acórdão, eis
que  constatada a improcedencia das alegações aduzidas na impetração,
segundo  as quais teriam  ocorrido falhas na prestação jurisdicional,
consubstanciadas  na falta de  motivação quanto  a pena aplicada, nos
fatos  não  descritos  na  denuncia  mas  admitidos  na  sentença  e,
finalmente, na condenação por crime consumado e não por tentativa.
5.         Embora  não  declinando  fundamentação,  e  incensuravel a
decisão  que aplica a pena-base e a causa de aumento, ambas no minimo
legal.
6.          Restando  evidenciado   que   a  denuncia   explicitou  a
participação  do paciente na execução da ação delitiva em concurso de
pessoas,  não há  que falar-se  em ofensa  ao princípio de correlação
denuncia  e sentença,  cuja questão  alias,  por envolver  reexame de
prova, transcende os limites do "habeas corpus".
7.         Perfectibilizado o entendimento  para a compra da droga, a
sua  não utilização para os fins ilicitos intentados pelos reus, vale
dizer,  a  sua  comercialização,  não   transforma  o  crime  em  sua
contextura,  de tal forma a  vislumbrar-se mera tentativa e não crime
consumado.  A compra e  venda da  droga, a luz  do art.  12 da Lei n.
6.368/76,  em sua modalidade  de adquirir, completa-se no instante em
que ocorre a avenca entre o comprador e o vendedor.
8.        "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.